Tribunal: STF
Processo: RHC 268865
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.    
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 224.852, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE SUPERIOR. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Juízo da Execução Penal é competente para apreciar pedidos formulados pelo apenado referentes ao eventual descumprimento das condições da saída temporária, nos termos do rt. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984). 
2. Não se verifica ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que reconheceu sua incompetência para apreciar o pedido antes da análise prévia pelo Juízo da Execução. 
3. Diante da ausência de manifestação da Corte Estadual sobre o mérito do pedido, é inviável o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Eventuais pleitos relativos à revogação ou manutenção de benefícios na execução penal devem ser dirigidos, em primeiro lugar, ao Juízo das Execuções. 
4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o cometimento de falta disciplinar decorrente do descumprimento das condições impostas para a saída temporária autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial. 
5. Agravo regimental desprovido.”
 
Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal aplicou sanção disciplinar em desfavor do recorrente, em razão de suposto descumprimento de condição previamente estabelecida para o gozo de saída temporária. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na aplicação da sanção disciplinar.
Alega que “foi-lhe imposta a severa sanção de isolamento, sem a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, e sem qualquer decisão judicial prévia que a fundamentasse”. Argumenta que “a ausência de PAD, da oportunidade de defesa e de uma decisão judicial que homologasse a falta e aplicasse a sanção, torna o ato nulo de pleno direito”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se que esta Suprema Corte conheça do presente Recurso Ordinário Constitucional e lhe dê TOTAL PROVIMENTO, para o fim de: 
a) Reformar o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 224852/SP;
b) Conceder a ordem de Habeas Corpus, para declarar a nulidade absoluta da sanção disciplinar de isolamento aplicada ao Recorrente, por manifesta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e aos artigos 59 e seguintes da Lei de Execução Penal; 
c) Determinar, por consequência, a exclusão de qualquer anotação referente a esta suposta falta do prontuário carcerário do Recorrente, restaurando-se todos os direitos da execução penal que possam ter sido afetados.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar de recurso ordinário em habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:
 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político. 
 
Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/5/2021)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)
 
Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental é tempestivo. 
Entretanto, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos (e-STJ fls. 83/90):
Ao não conhecer da impetração originária, disse a Corte Estadual:
[...]
Como dito na decisão agravada, somente o Juízo de Execução tem competência para deliberar sobre os pedidos do apenado relativos ao suposto descumprimento das condições da saída temporária, na forma do disposto no art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) (e-STJ fl. 85). 
Destacou-se, ainda, que a não há ilegalidade no julgado de 2º grau que reconheceu sua incompetência para deliberar sobre o pedido da paciente antes da sua análise prévia pelo Juízo das Execuções (e-STJ fl. 87).
Por consequência, diante da ausência de manifestação da Corte Estadual sobre o mérito do pedido, não cabia esta Corte decidir sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância, devendo eventuais pedidos relativos a revogação de benefícios na execução penal ser dirigidos, primeiramente, ao Juízo de execuções. 
Corroborando esse entendimento foram juntados os seguintes precedentes:
[...]
Acrescentou-se, ainda, ser pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que no caso de cometimento de falta disciplinar decorrente do descumprimento da condições impostos para a saída temporária, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial (e-STJ fl. 87). 
A título exemplificativo foram colacionados os seguintes julgados:
[...]
Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ou teratologia no acórdão do Tribunal de origem de modo que não há fundamento para provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto, “diante da ausência de manifestação da Corte Estadual sobre o mérito do pedido, não cabia esta Corte decidir sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância, devendo eventuais pedidos relativos a revogação de benefícios na execução penal ser dirigidos, primeiramente, ao Juízo de execuções”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou “ser pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que no caso de cometimento de falta disciplinar decorrente do descumprimento da condições impostos para a saída temporária, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial”. Com efeito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de regressão cautelar de regime independentemente de prévia oitiva judicial. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Regressão cautelar de regime prisional. Inaplicabilidade do art. 118, § 2º, da LEP. Desnecessidade de oitiva prévia do apenado. Desligamento de aparelho de monitoramento eletrônico. Agravo não forneço. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que se encontra amparo em julgados da Suprema Corte segundo os quais a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é necessária na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada na impetração (HC nº 163.720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/11/20). 2. A defesa limita-se a reiterar os argumentos veiculados na inicial do recurso ordinário, sem apresentar elementos aptos a evitar o entendimento anteriormente lançado. 3. Agravo regimental ao que se nega provimento. (RHC 213.174-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/01/2023)

HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido. (HC 163.720, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/08/2020)

Outrossim, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente